Tribunal: TJDFT
Processo: 0728839-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO CONFERIDA PELA LEI No 8.009/90. ÔNUS PROBATÓRIO DO CREDOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, a qual acolheu impugnação do executado e reconheceu a impenhorabilidade de imóvel, por caracterizar-se como bem de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o imóvel objeto da constrição judicial caracteriza-se como bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90, considerando as alegações da agravante sobre (i) ausência de comprovação do requisito da residência familiar; (ii) utilização pretérita do imóvel para fins comerciais; e (iii) insuficiência da documentação apresentada pelo executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o da Lei n. 8.009/90 estabelece como requisito para a impenhorabilidade do bem de família a utilização do imóvel pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ao devedor caber o ônus inicial de demonstrar o enquadramento do imóvel na proteção concedida pela Lei no 8.009/90, bastando prova mínima de sua destinação residencial familiar.
5. A presunção de bem de família, uma vez estabelecida, somente pode ser afastada mediante prova contundente em sentido contrário, ônus atribuído à parte credora postulante da medida constritiva.
6. No caso concreto, foi demonstrado pelo executado o enquadramento do imóvel na proteção legal, mediante apresentação de comprovante de residência atualizado e certidão negativa para existência de outros bens imóveis em seu nome. 6.1. As certidões invocadas pela agravante, as quais atestam a ausência do executado no imóvel em diligências realizadas, datam de 2015 e 2016, portanto, são antigas e incapazes de infirmar a qualidade atual de bem de família. 6.2. A anterior utilização parcial do imóvel para fins comerciais, consistente na exploração de estabelecimento de educação infantil já encerrado, não descaracteriza sua natureza residencial quando comprovada a destinação atual para moradia.
7. Precedente Turmário: “(...) 3. O art. 1o da Lei no 8.009/1990 assegura que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável, salvo as hipóteses excepcionais previstas no art. 3o da mesma norma. 4. Comprovado que o agravado e sua família utilizam o imóvel como residência habitual, por meio de elementos como certidão de intimação, comprovantes de residência e fotos do imóvel, presume-se sua natureza de bem de família. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que incumbe ao credor o ônus da prova para descaracterizar a condição de bem de família do imóvel, inexistindo, nos autos, elementos suficientes para afastar a presunção legal. 6. Não se identifica nos autos qualquer das hipóteses de exceção à impenhorabilidade previstas no art. 3o da Lei no 8.009/90, tampouco a existência de outro imóvel em nome do agravado utilizado para moradia. 7. A decisão de 1o Grau, ao desconstituir a penhora com base na proteção conferida ao bem de família, revela-se acertada e amparada no conjunto probatório constante nos autos. (...).” (0733089-64.2024.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 02/04/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. O imóvel residencial utilizado pelo devedor e sua família como moradia habitual é protegido pela impenhorabilidade conferida pela Lei no 8.009/1990, salvo as exceções previstas no art. 3o da referida norma. 2. Uma vez estabelecida a presunção de bem de família, incumbe ao credor o ônus de provar sua descaracterização, mediante demonstração cabal de alteração na destinação do imóvel ou existência de outra residência familiar."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, arts. 1o, 3o e 5o; CPC, art. 792, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.408.152-PR, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017; TJDFT, AI 0704865-82.2025.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe 05/07/2025; TJDFT, AI 0733089-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 02/04/2025.